Tribunal: TJDFT
Processo: 0757750-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0757750-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAROLINA MAXIMO CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, confiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 CPC). (e) Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito